Tribunal: CARF
Processo: 13864.720143/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720143/2018-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.967 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
TURQUESA COMERCIO DE OTICA E JOIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para a apreciação do recurso pela 2a Seção de Julgamento do CARF. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 1401-000.966, de 20 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo
13864.720144/2018-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Autos de Infração que formalizam a exigência de
crédito tributário referente aos lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no
valor de R$30.913,55 (trinta mil, novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos),
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, no valor de R$13.317,83
(treze mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$25.812,72 (vinte e cinco mil, oitocentos e doze reais e
setenta e dois centavos) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins , no
valor de R$66.973,84 (sessenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro
centavos), acrescidos da multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento) e dos juros de mora, calculados até sua constituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720143/2018-51
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720143/2018-51

O contribuinte apresentou impugnação requerendo reforma em virtude dos
seguintes pontos, em síntese:
“DO GRAVE EQUÍVOCO NA INCLUSÃO DO SR. CLÓVIS FINGER COMO
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Considera equivocada a inclusão do Sr. Clóvis Finger como responsável tributário,
posto que jamais figurou no contrato social da impugnante, bem como nunca exerceu
qualquer poder de gerência, sendo que a administração se dá de forma autônoma e
independente através de sua sócia.
Da Sociedade de fato
(...)
Considera incabível a atribuição de ser sócio de fato, bem como de utilizar de
interpostas pessoas, sobre sócio que não consta mais do contrato social e que encerrou a
sua responsabilidade no ato da transferência.
Da constituição por interpostas pessoas
(...)
Conclui que, ausente a comprovação de excesso de poder, de rigor o imediato
afastamento e a exclusão do SR. CLOVIS FINGER, na figura de sujeito passivo e
responsável tributário da presente autuação.
DO GRAVE EQUÍVOCO NA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
(...)
Entende que, diante de tudo o que foi apresentando, outro caminho não há, se não o
total cancelamento do ato declaratório e a manutenção da autuada no regime de
tributação Simples Nacional. Neste condão a presente autuação deverá ser integralmente
cancelada, pois todos os impostos devidos em razão das operações comerciais da
autuada foram recolhidos e não há diferenças a serem cobradas.
DA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE GRUPO ECONÔMICO
Reporta-se à Manifestação de Inconformidade apresentada contra a exclusão do Simples
Nacional, na qual teria sido demonstrada, de forma cabal e irrefutável, a total ausência
de qualquer grupo econômico e tece largas considerações quanto ao tema, trazendo
doutrinas e jurisprudência. No tocante aos autos, questiona a razão de, em tendo havido
"a equiparação com 'grupo econômico", a autuação não ter observado o somatório do
conhecido faturamento de todas as empresas envolvidas e procedido a uma única
autuação, fato por ele interpretado como um "rasgo de sinceridade fiscal" que encobriria
a ausência da caracterização do tal grupo econômico.
DOS LIMITES DA RECEITA BRUTA GLOBAL
Nesse tópico esclarece que a Impugnante sempre manteve sua receita bruta dentro dos
limites legais permitidos para os optantes do Simples Nacional.
DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA AUTUAÇÃO
Aqui conclui o raciocínio que parte da premissa de que "a contribuinte não praticou
qualquer ato capaz de efetuar a exclusão do Simples Nacional e por conseqüência não
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720143/2018-51

existe razão para a aplicação do presente auto de infração" para trazer à baila as
hipóteses de exclusão elencadas na Lei de regência e promover sua discussão.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Insurge-se contra a imposição da multa qualificada de 150% por evidente intuito de
fraude, discutindo o caráter excessivo da sanção que se revela, ao seu ver,
desproporcional, confiscatória, além do razoável e atentatória ao princípio da
moralidade.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento houve por bem julgar
improcedente a impugnação, em decisão assim ementada, em síntese:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
PESSOA JURÍDICA EXCLUÍDA DO SIMPLES. TRIBUTAÇÃO PELO
LUCRO PRESUMIDO.
Mantém-se a tributação efetuada pelo regime do Lucro Presumido, forma de tributação
pela qual optou a pessoa jurídica após a sua exclusão do Simples Nacional, tal como
determina a legislação de regência e considerando que a ocorrência do fato gerador, a
base de cálculo imponível, a alíquota aplicável ou o aproveitamento dos recolhimentos
havidos na sistemática original, não foram expressamente impugnados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
MULTA DE OFÍCIO.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável multa de ofício
qualificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013,
2014 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720143/2018-51

TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE
PODERES E INFRAÇÃO DE LEI.
Respondem, solidariamente, os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
contribuinte, pelo crédito tributário decorrente de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Contribuinte autuada foi cientificada da decisão da DRJ, e apresentou recurso
voluntário.
O responsável solidário também foi cientificado da decisão da DRJ.
Ambos apresentaram um único recurso voluntário.
No recurso voluntário constam as seguintes alegações, de forma resumida:
- que o presente lançamento de ofício deve aguardar a solução dada no julgamento do
recurso do processo de exclusão, de no 13864.720041/2018-45;
- no item Da indevida inclusão do responsável tributário, alega que o Sr. CLOVIS
FINGER não figura no contrato social da empresa autuada;
- nos demais itens repete o extenso arrazoado trazido na impugnação e referente à
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, os argumentos de inconformismo contra a
exclusão da autuada do Simples Nacional;
- no item Da indevida manutenção da aplicação de multa qualificada, alega que
deve haver a devida comprovação do dolo e que tal penalidade fere princípios
constitucionais.
É relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional de no 82/2018, a
Recorrente fora excluída do regime nos termos dos incisos dos arts.3o, §4o, V e
29, IV e §1o da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006. De se ver
o texto legal:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720143/2018-51

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(efeitos: a partir de 01/07/2007)
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
A regularidade da exclusão da Recorrente, foi discutida nos autos do Processo
Administrativo Fiscal no 13864.720041/2018-35, que se encontra com este
Relator, tendo sido incluído em pauta de julgamento nesta mesma sessão, onde,
por meio do Acórdão de no 1401-006.621, foi negado provimento ao recurso
voluntário.
Como resultado da exclusão do Simples Nacional, a Receita Federal lavrou
Autos de Lançamento constituindo créditos tributários (contribuições
previdenciárias) diretamente contra a sociedade empresária NEIDE DOS
SANTOS JÓIAS - ME, assim denominada à época dos lançamentos.
Objeto da lide
Conforme minuciosamente descrito no Termo de Verificação Fiscal que
instrui os autos, as infrações imputadas à Recorrente foram motivadas por
suposta violação à legislação relativa às contribuições previdenciárias, objeto
do escopo da fiscalização:

O art. 3o, IV, do RICARF, PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE
2015, estabelece o seguinte:
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720143/2018-51

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Portanto, conforme disposição regimental acima, a competência de julgamento
deste processo seria da Segunda Seção de julgamento deste CARF, uma vez que
aqui se está lidando com apuração nova de Contribuições Previdenciárias,
nada tendo a ver com base de cálculo de matéria tributável apontada em
eventuais outros lançamentos de ofício que possam advir da exclusão da
Contribuinte do Simples Nacional.
Com esses fundamentos, voto no sentido de declinar da competência de
julgamento à Segunda Seção do CARF.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de declinar da
competência para a apreciação do recurso pela 2a Seção de Julgamento do CARF.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 766
DF CARF MF
Original